Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726534-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME APELADO: JOELSON MATIAS GUIMARAES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 68656863. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator